Tribunal: STF
Processo: RE 636611
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PENSÃO POR MORTE - CÔNJUGE-VARÃO - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO AI 846.973-RG/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.